Tribunal: CARF
Processo: 11610.008065/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SUMULA 11 DO CARF.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
COMPENSAÇÃOINDEVIDADEIRRF.
São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.008065/2009-88
ACÓRDÃO
2001-007.899 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE CARLOS CORREA KANAN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SUMULA 11 DO CARF.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado, pelos créditos decorrentes do não
recolhimento do imposto descontado na fonte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Lílian Cláudia de Souza,
Weber Allak da Silva (substituto[a] integral), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.899 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.008065/2009-88
2
Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO

Por bem relatar os fatos desde a autuação até o momento do julgamento da
impugnação, utilizaremos o relatório da decisão da DRJ:
“1 Trata-se de Notificação de Lançamento de fls. 32 e seguintes, resultante de alterações
na Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2007 ano calendário de 2006, do(a) contribuinte
acima qualificado(a), que implicou apuração de imposto de renda pessoa física no valor de R$
18.717,08, sujeito à multa de mora (20%) e juros legais, em face da constatação da infração
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
2 Cientificado em 31/07/2009 (fls. 19), o interessado apresentou impugnação (fls. 2/10), em
26/08/2009, cujas teses defensivas seguem sumariadas:
a) em sede de preliminar alega que o lançamento não conteria a abrangência probatória
necessária à caracterização das infrações; que estaria fundamentado em meras presunções e
suposições; que seria precipitado, carecendo de segurança jurídica; que caberia à fiscalização
investigação mais abrangente; que o lançamento não atende às disposições do art. 142 do CTN,
e demais dispositivos da legislação do processo administrativo fiscal, pelo que, estaria eivado
de nulidade;
b) no mérito, alega que o IRRF glosado foi informado pela fonte pagadora em DIRF, conforme
documentos de fls. 12/15, indicando rendimentos tributáveis de R$ 94.146,99, sobre os quais
teriam incidido IRRF de R$ 18.717,08.
3. Com vistas à complementação da instrução processual foram juntados aos autos os
documentos de fls. 23/41, a saber: extrato da DIRPF (fls. 38/39); cópia da DIRF revisada (fls. 24/29);
cópia do Termo de Intimação de fls. 30; cópia da CTPS do interessado (fls. 50/51), contendo o
registro dos contratos de trabalho relativos às fontes pagadoras SELECTA PARTICIPAÇÕES E
SERVIÇOS LTDA e COBRASOL COMPANHIA BRASILEIRA ÓLEOS E DERIVADOS; extrato da DIRF de
fls. 41; e extrato do sistema Sinal08 (fls. 40)”
Decisão da DRJ de fls. 42/45 julgou parcialmente procedente a impugnação em
acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE
As nulidades, no âmbito do processo administrativo fiscal, restringem-se às hipóteses do art. 59
do Decreto no 70235, de 1972.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.899 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.008065/2009-88
3
São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas controladores, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos créditos decorrentes
do não recolhimento do imposto descontado na fonte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Recurso voluntário de fls. 57/63 alega, em síntese: i) preliminarmente a ocorrência
da prescrição intercorrente; ii) com relação à compensação indevida do IRRF a discordância do
Fisco está adstrita ao não recolhimento dos valores, conduta essa que não foi praticada pelo
recorrente. Ao final, requer a procedência do recurso para extinguir o crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – PRELIMINARES – DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
O Recorrente pugna pelo reconhecimento da prescrição intercorrente ao caso em
virtude do tempo decorrido no julgamento do presente caso.
A esse respeito muito não precisa ser dito. Isso porque o CARF possui entendimento
consolidado sobre o assunto e de observância obrigatória pelos julgadores, é ver a sumula 11,
abaixo transcrita:
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
Rejeito, portanto, tal alegação.

III – DO MÉRITO
No que tange ao mérito a alegação que remanesce em discussão é relativa à
compensação indevida de IRRF em razão de ausência de recolhimento do imposto pela fonte
pagadora. O contribuinte trouxe aos autos o DIRF de fls. 12.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.899 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.008065/2009-88
4
Em outros casos já me manifestei no sentido que não seria a DIRF o único meio de
prova para a compensação do IRRF e que outros meios como a comprovação inequívoca de que os
valores foram descontados de seus vencimentos, por exemplo são aptos a comprovar que a
ausência de recolhimento não pode ser utilizada como argumento para afastar a compensação.
Todavia o presente caso é um pouco diferente, como já relatado na decisão da DRJ.
É que o Recorrente exerceu na pessoa jurídica em questão o cargo de Diretor Financeiro, como
comprova cópia de sua CTPS juntada aos autos.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte, ora Recorrente, foram objeto de
minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão discorridas
com clareza no voto posto no acórdão recorrido.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
“Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”

IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito,
NEGO provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 73
DF CARF MF
Original